Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007469-74.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (EMBARGADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (EMBARGADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (EMBARGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (REPRESENTANTE), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (REPRESENTANTE), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (REPRESENTANTE), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (REPRESENTANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Com o desprovimento da apelação, deve ser sanada a omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0007469-74.2012.8.11.0041

EMBARGANTES:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara (Id.
31284460)
, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado e manteve a sentença, sem, contudo, majorar a verba honorária na forma do §11o, do artigo 85 do CPC.

Contraminuta ofertada no Id.
33111460.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – REQUISITOS DA PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 375, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o E 6o, DO CPC/15 ATENDIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito, eventus damni e consilium fraudis. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido. Se à época da alienação não havia nenhuma penhora ou restrição judicial nos registros do imóvel sub judice, presume-se perfeitos os negócios jurídicos entabulados, não havendo falar-se em má-fé dos terceiros adquirentes, que só pode ser afastada se

demonstrado que os terceiros adquirentes tinham conhecimento da demanda ou que agiu em conluio com o executado, o que não ocorreu na espécie. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, quando verificado o atendimento aos critérios do dos §§2o e 6o do art. 85, do CPC/15.”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes apontam a omissão do julgado quanto a majoração da verba honorária nesta instância, haja vista a manutenção da sentença, ante o desprovimento do recurso de apelação, o que, de fato, impõe a alteração do julgado.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração dos para
majorar
os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020